Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-14.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
Órgão julgador: EMBARGANTE: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
23/11/2020
Número: 0600070-14.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600070-14.2020.6.16.0195
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600070-
14.2020.6.16.0195, que indeferiu o pedido de declaração de regularidade da filiação partidária de
Loreno Bernardo Tolardo ao Partido Social Democrático - PSD de Quatro Barras. (Petição ajuizada
por Loreno Bernardo Tolardo e o Partido Social Democrático - PSD de Quatro Barras, com fulcro
nos artigos 16 e seguintes da Lei n. 9.096/95 e na Súmula nº 20/TSE, alegando, em síntese, que o
primeiro requerente é filiado ao PSD de Quatro Barras desde 09/11/2011 e só veio a saber da
desfiliação ocorrida em 15/10/2019 quando requereu a expedição de certidão de filiação partidária
uma vez que não foi notificado, requerendo a informação sobre o motivo e forma de cancelamento
da filiação e se houve intimação prévia dos interessados. Sustentou que, consoante a Súmula nº
20/TSE e o artigo 29, § 1º da Resolução nº 23609/2019-TSE, a prova da filiação pode ser produzida
por outros meios de convicção, sendo aptos à comprovação da filiação em data anterior a 04 de
abril de 2020. Relatou ainda, que o primeiro requerente foi eleito Presidente da Comissão
Provisória Municipal do PSD em 31/07/2019, argumentando a existência de erro formal do órgão
partidário que deixou de informar sua filiação junto ao sistema FILIA, mas que o registro interno
junto ao referido sistema encontra-se regular consoante ata notarial juntada aos autos, sendo estas
informações suficientes para comprovar a filiação). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
(TERCEIRO INTERESSADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

20093
966
20/11/2020 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.267

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600070-14.2020.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGANTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 14-PTB / 22-PL / 45-PSDB
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Num. 20093966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112010570325900000019463942
Número do documento: 20112010570325900000019463942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela “Coligação Juntos no Caminho Certo”
contra o v. acórdão nº 56.761 proferido por este Tribunal, que rejeitou os embargos de declaração e corrigiu
de ofício o dispositivo para reconhecer a decadência (ID 17263666).
As razões de embargos de declaração (ID 19181466) sustentam, em síntese, que o aresto
padece de contradição, isso porque embora reconhecida a decadência, a decisão embargada prorroga a
análise de um direito reconhecido decadente. Por fim, requer o saneamento da contradição, bem como o
prequestionamento da matéria.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos
legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de contradição não prospera.
Em relação ao reconhecimento da decadência, constou no primeiro acórdão nº
56.403 proferido nos presentes autos (ID 11178416):

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para a apresentação
de requerimento para a “[...] inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos” foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente foi realizado
somente no dia 04/09/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta forma
ser acolhido em decorrência do perecimento do direito do recorrente.

Portanto, houve o reconhecimento da decadência em relação ao requerimento de
inclusão do nome do filiado junto ao sistema Filia via lista especial, mas tal situação não se
confunde com o direito ao reconhecimento da filiação, a qual poderá ser analisada quando do
Num. 20093966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112010570325900000019463942
Número do documento: 20112010570325900000019463942

registro de candidatura, conforme fundamentação constante do acórdão ora embargado (ID
17263666):

Tal providência se torna necessária para reforçar o que constou expressamente do voto “que
o reconhecimento da decadência deste requerimento não impede a análise da filiação
do Recorrente em eventual pedido de registro de candidatura, isso porque, como já
mencionado, o momento oportuno para verificação do atendimento às condições de
elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da Lei
9.504/1997 , de modo que a verificação da regularidade de filiação partidária será
1
.”
realizada quando do requerimento de registro de candidatura

Desta forma, concluo que não existe contradição no julgado como alegado pelo
Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC .
1

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela “Coligação
Juntos no Caminho Certo” e, no mérito,
ante a inexistência de contradição no
REJEITO-OS
julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600070-14.2020.6.16.0195 -
Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LORENO
BERNARDO TOLARDO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PARANA - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA
Num. 20093966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112010570325900000019463942
Número do documento: 20112010570325900000019463942

CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20093966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/11/2020 10:57:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112010570325900000019463942
Número do documento: 20112010570325900000019463942